Tribunal: TJMT
Processo: 1032690-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032690-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 020.514.561-27 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE SILVA MARTINS - CPF: 036.684.971-92 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CITADO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou
a
prisão preventiva
do paciente,
no curso de ação penal instaurada para apurar a prática de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em concurso material, no contexto da Lei no 11.340/2006. O impetrante alega ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, sobretudo pela impossibilidade de presumir fuga com base na citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em requisitos concretos do art. 312 do CPP;

(
ii
) avaliar se o fato de o acusado estar em local incerto e não sabido justifica a decretação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em
fatos

concretos
,
tendo em vista que o paciente, ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das medidas protetivas impostas, alterou seu endereço sem informar ao juízo, dificultando a instrução criminal e denotando a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

4.
O fato de o acusado ter sido citado por edital
,
após não ser encontrado em dois endereços distintos
,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, especialmente considerando que o não comparecimento deliberado aos atos do processo compromete sua regularidade e eficiência.

5.
Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive no Enunciado no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a prisão preventiva é legítima para garantir a aplicação da lei penal quando o acusado, mesmo ciente de suas obrigações processuais, age de forma a frustrar o andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem denegada, com a manutenção do decreto de prisão preventiva expedido pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, ciente do procedimento criminal e das obrigações processuais, deixa de informar mudança de endereço, dificulta a instrução criminal e se mantém em local incerto e não sabido.

A citação por edital, após frustradas tentativas de localização em endereços conhecidos, pode justificar a segregação cautelar diante de indícios concretos de intenção de se furtar ao processo penal
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, § 1o, e 282, §§ 4o e 5o; CP, art. 163, parágrafo único, I; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1024431-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024, DJE 11.10.2024; Enunciado no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032690-48.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIO CESAR DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se deem favor de
Junio
Cesar Dos Santos,

contra ato do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que, nos autos ação penal no 1000021-30.2024.8.11.0003, decretou
sua
prisão preventiva, em feito que apura o suposto cometimento de dano qualificado e vias de fato, em concurso material – art. 163, parágrafo único, I, do CP e art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, c/c art. 69 do CP, na incidência da Lei 11.340/2006.

O impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo ao considerar que por se tratar de citação ficta “
não é possível extrair a presunção de que o acusado deseja se furtar das eventuais consequências do processo
”.

O pedido liminar foi
in
deferido em decisão de id. 253536266
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
25470186
.

Em parecer de id.

259400670, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado na decisão de indeferimento de liminar, o paciente foi citado por edital, visto não ter sido localizado, mesmo tendo sido procurado em duas oportunidades e em dois endereços distintos.

O juízo de origem entendeu que o fato de o paciente estar em local incerto e não sabido, denotaria sua intenção de se furta da aplicação da lei penal.

Conquanto o paciente não tenha sido preso em flagrante delito, foram

aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, vindo, também, a tomar ciência da investigação
, quando interrogado pela Autoridade Policial no inquérito policial.

Portanto, o paciente estava ciente do seu dever de cooperar com a investigação,
de modo que, a partir do momento que mud
ou
de endereço, sem comunicar tal mudança, além de prejudicar a instrução criminal, pois posterg
ou
seu início, é fator
mais do
suficiente para denotar, em juízo provisório, sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, até que compareça espontaneamente nos autos e demonstre o contrário.

Com efeito, o
fato de o
paciente
ter sido citado por edital, após não ser encontrado em dois endereços distintos, reforça a necessidade de sua segregação cautelar, especialmente considerando que o não comparecimento deliberado aos atos do processo compromete sua regularidade e eficiência
.

Por tal contexto, tenho que a
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em
fatos

concretos
,

tendo em vista que o paciente, ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das medidas protetivas
impostas, alterou seu endereço sem informar ao juízo, dificultando a instrução criminal e denotando a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

A propósito, consoante a Quarta Criminal desta Corte Estadual, “
a
figura-se legítima aprisãopreventivapara a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das obrigações cautelares impostas, deliberadamente, deixa de cumpri-las no aparente intuito de foragir à aplicação da lei penal, com supedâneo nos
arts
. 312, § 1o, e 282, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal
”
.

(N.U 1024431-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.

Como se vê, não há que cogitar em constrangimento ilegal pelo ato questionado pelo impetrante, pois, além de estar embasado em
fatos concretos
, que denotam a intensão do paciente de furtar-se da aplicação da lei penal, o decreto de prisão preventiva está de acordo com jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive consolidada no enunciado no 26, da Turma de
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
ORDEM
DENEGADA
,
mantendo, por conseguinte, o decreto de prisão expedido pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025